Tribunal: TJES
Processo: 5002600-41.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002600-41.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDINEI HARTUIQ DAS CHAGAS

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO JULGAMENTO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Os embargos de declaração configuram
recurso de fundamentação vinculada, e destinam-se a: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material; ou (iv) para fins de prequestionamento.

2.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a
contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela entre proposições do próprio
decisum
. O descontentamento com a conclusão do julgado não dá ensejo à contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC/2015.” (EDcl no REsp n. 1.469.545/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
o
erro material, perceptível sem maior exame, traduz desacordo entre a vontade do julgador e a expressa na decisão.” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.986.899/TO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

3.
Não demonstrada a existência de qualquer vício sanável pela via dos embargos de declaração, deve ser rejeitado o recurso.

4
. É incabível, em sede de embargos de declaração, a rediscussão do mérito do julgado.

5
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5002600-41.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A

RECORRIDO : CLAUDINEI HARTUIQ DAS CHAGAS

PROC. ORIGINÁR
IO : 0001308
-06.2000.8.08.0024

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR)

Os embargos de declaração configuram
recurso de fundamentação vinculada, e destinam-se a: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material; ou (iv) para fins de prequestionamento.

No caso, a
Recorrente alegou, em síntese, que: (i) o acórdão embargado padece de contradição e erro material; (ii) o patrono da Recorrente não foi intimado via DJe da decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento e determinou a intimação da ora Recorrente para apresentar contrarrazões; (iii) em consulta ao “painel do advogado”, bem como ao DJe, verifica-se inexistir intimação em nome do Dr. Cauê Tauan de Souza Yaegashi, OAB-SP nº 357.590, advogado indicado pela Recorrente para receber intimações, sob pena de nulidade; e (i
v
) não
está configurada
a prescrição intercorrente.

No acórdão embargado, este Colegiado reputou intempestivas as contrarrazões apresentadas pelo ora Embargante, com base na seguinte fundamentação:

“
[...
]
A
Recorrid
a sustentou que não foi intimada para apresentar contrarrazões, na pessoa do advogado Cauê Tauan de Souza Yaegashi, conforme requerido anteriormente, razão pela qual requereu o restabelecimento do prazo para a prática do ato.

Entretanto, do exame dos expedientes do processo, é possível verificar que,
em 20.4.2022, às 18:26:02 horas
, foi expedida
intimação eletrônica
, acerca da decisão ID 2421782, na qual
constam os nomes de todos os advogados da Recorrida
, inclusive o
Dr. Cauê Tauan de Souza Yaegashi
, sendo que
o sistema registrou ciência em 2.5.2022, às 23:59:59 horas
.

É importante registrar que,
as intimações dos advogados ficam disponíveis no sistema Pje durante o decorrer do prazo, período em que o advogado, caso não esteja cadastrado no “push”, deverá ingressar no sistema para verificar a eventual existência de intimações dirigidas ao mesmo
.

Assim, e
considerando que as contrarrazões foram apresentadas em 7.6.2022, ou seja, após o fim do prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir de 2.5.2022, resta evidenciada a intempestividade da referida peça processual
.

Assim, o acórdão embargado indicou, de forma expressa e clara, os motivos pelos quais não prospera a alegação de ausência de intimação para apresentação de contrarrazões, dirigida ao Dr.
Cauê Tauan de Souza Yaegashi.

Ademais, nos termos do artigo
5º, da Lei nº 11.419/2006, nos processos eletrônicos,
realizada a intimação por meio eletrônico, dispensa-se a respectiva publicação no DJe. Vejamos:

“
Art. 5º. A
s intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei,
dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º
A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo
.

§ 4º Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3º deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.

§ 5º Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz.

§ 6º
As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
”

Nesse contexto, não se verifica a existência de contradição e, tampouco, de erro material, neste ponto do acórdão embargado.

Por outro lado,
o Colegiado deu provimento ao agravo de instrumento do ora Embargado, com base na seguinte fundamentação:

“
[...] A controvérsia diz respeito à ocorrência da prescrição intercorrente, na fase de cumprimento de sentença prolatada em ação de ressarcimento de valor relativo a indenização securitária paga, ajuizada pela Seguradora Recorrida em face do Recorrente e de
Pedro Marinato.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em decorrência de danos causados por terceiro, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele; de modo que,
dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária
. Precedente.
[...]
A relação originária existente entre o causador do dano e o segurado era de reparação civil por ato ilícito (acidente de trânsito), a qual
se sujeita ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3°, V, do CC/2002
[...]”(AgInt no AREsp n. 1.782.733/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 13/8/2021.)

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1.604.412/SC, de relatoria do Ministro
Marco Aurélio Bellizze,
em julgamento concluído em 27/6/2018, DJe de 22/8/2018, firmou entendimento de que “
incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002
. [...]
termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980
).” Vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOREXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA.

CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002
.

1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980
).

1.3
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,

devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.
”

No caso em exame, em 8.2.2008, a Recorrente deflagrou o cumprimento de sentença em face de Pedro Marinato e de Claudinei Hartuiq das Chagas, ora Recorrente. (ID 2360410)

Em 15.4.2009,
requereu diligências
destinadas à busca de bens penhoráveis de propriedade
de ambos os executados
, o que foi indeferido pelo Juízo
a quo
, pois as diligências poderiam ser efetuadas pela própria parte. (ID 2360410)

Em 31.3.2010, embora intimado para indicar os CPFs dos executados para fins de diligências na busca de bens e ativos financeiros pertencentes a
ambos
, conforme requerido pela própria Recorrida, a mesma indicou apenas o CPF de Pedro Marinato, razão pela qual, a partir daí, as diligências foram direcionadas apenas à busca de bens e valores deste último. (ID 2360411)

Em 21.3.2012, o processo originário foi suspenso e arquivado, em razão da ausência de bens penhoráveis e
da inércia da exequente/Recorrida, que, mesmo intimada, permaneceu inerte
. (ID 2360413)

Na sequência,
a Recorrida requereu a suspensão do feito, tendo em vista a habilitação do crédito no inventário dos bens deixados por Pedro Marinato.

Em 25.4.2012, o Juízo
a quo
determinou que os autos aguardassem em arquivo, tendo em vista a petição supra citada, sendo que,
somente 7 (sete) anos depois
, em

30.7.2019, a recorrida requereu o desarquivamento do feito para fins de obtenção de cópia e andamento processual.

Em 11.9.2019, a Recorrida peticionou informando acerca de equívoco na busca de bens
, já que,
até então, a mesma somente havia realizado diligências em desfavor de Pedro Marinato, requerendo a busca de bens penhoráveis em nome do ora recorrente
. (ID 2360414)

Conforme se observa,
é evidente a inércia da parte interessada por prazo superior ao prazo
de prescrição do direito material vindicado, qual seja,
3 (três) anos.

Assim, e
não estando comprovada a
ocorrência de qualquer fato impeditivo, interruptivo ou suspensivo da prescrição, impõe-se o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente.
[...]”

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a
contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela entre proposições do próprio
decisum
. O descontentamento com a conclusão do julgado não dá ensejo à contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC/2015.” (EDcl no REsp n. 1.469.545/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
o
erro material, perceptível sem maior exame, traduz desacordo entre a vontade do julgador e a expressa na decisão.” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.986.899/TO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

No caso, das razões recursais, não se extrai a demonstração da ocorrência de contradição, erro material, ou qualquer outro vício sanável em embargos de declaração, restando evidenciado o propósito do Recorrente
de rediscutir o mérito do julgamento anterior, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)